Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Processo : 0728084-03.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial[2], ao julgar impugnação à constrição judicial, considerou impenhorável o apartamento de propriedade do fiador no contrato de locação que originou o débito executado, ao fundamento de único imóvel. Aduzem os agravantes que o imóvel objeto da penhora, localizado em São Paulo/SP, não constitui residência da família e que, embora possa se tratar de bem de família, como o executado é fiador do contrato de locação inadimplido, seria inaplicável o art. 1o da Lei n. 8.009/1990, aproveitando-se o disposto no inc. VII do art. 3o da mesma Lei. Reforçam a certidão do oficial de justiça que, ao diligenciar em verificação dos móveis que guarnecem o imóvel, certificou que o agravado nele não residia, mencionando assento distinto a afirmar que o agravado se alterna em domicílios no Distrito Federal e em São Paulo. Inferem a inexistência de prova acerca da constituição familiar do agravado, de modo que aponta imprópria a conclusão de que imóvel constrito compõe residência do casal, o que também afastaria a impenhorabilidade. Destacam as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 295 da repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 708 dos recursos repetitivos, invocando atenção ao art. 927, inc. III, do CPC. Requerem o provimento para a reforma do ato decisório, com a manutenção da penhora do imóvel. Recurso recebido[3] apenas no efeito devolutivo. Contrarrazões não[4] apresentadas. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Em síntese, pretendem os agravantes, credores, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de manter a penhora incidente sobre imóvel de propriedade dos agravados, fiadores em contrato de locação inadimplido. Razão lhes assiste. O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Vejamos: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, orientando que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 708), o Superior Tribunal de Justiça ainda firmou tese jurídica sem qualquer distinção quanto à natureza do contrato, sintetizando: É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. A legitimidade da penhora sobre o bem de família do fiador também foi reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, segundo a jurisprudência pacificada, quando a Corte Suprema autorizou os Tribunais de origem e as Turmas Recursais, em sede de julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema 295), a aplicar a citada orientação. Confira-se o paradigma: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612.360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300) É bem verdade que, em 12.06.2018, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 605.709/SP (Redatora p/ acórdão a Ministra Rosa Weber), decidiu majoritariamente – embora a minoria tenha aplicado a tese jurídica firmada no âmbito da repercussão geral – pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial, pois concluiu que a decisão proferida, pela Suprema Corte, ao exame do Tema 295 da repercussão geral, estaria restrita à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. Apesar disso, não consta a alteração da tese firmada pelo Plenário da Suprema Corte, para o distinguishing, como também não vislumbro ressalva no enunciado de súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, da mesma maneira, no precedente qualificado que representa o julgamento do recurso especial repetitivo, o que revela a necessidade de observância nos termos do art. 926 e art. 927, III e IV, do CPC. Aliás, esse entendimento tem sido aplicado por esta Corte distrital, inclusive na locação não residencial. Para ilustração, colho da jurisprudência os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CONCESSÃO. EFEITO RETROATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O preenchimento da certidão pelo oficial de justiça com número de CPF incorreto, por si só, não torna a citação realizada nula. 2. A gratuidade de justiça, não apreciada na origem, e deferida em sede recursal retroage à data do primeiro requerimento, formulado ainda em 1o grau. 3. Não é possível o reconhecimento de que o bem penhorado pertence a terceiro de boa-fé, se o Instrumento de Cessão de Direitos sobre o mesmo foi declarado nulo, por fraude contra credores, em anterior ação pauliana ajuizada contra a suposta terceira de boa fé. 4. A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não alcança o bem de família do fiador em contrato de locação. 5. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. (APC 2017.01.1.007874-2, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 26/09/2018, DJe 02/10/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. 1. É penhorável o bem de família do fiador de contrato de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. 2. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0716134-65.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990, com o direito moradia consagrado no artigo 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE no 612.360, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, 2010). 2.Não havendo qualquer distinção ou especificação quanto ao tipo de locação, se residencial ou comercial, deve a norma do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, ser aplicável ao caso de contrato de locação comercial. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0703458-51.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 01/08/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, decorrente de contrato de locação comercial, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). 3. A excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família para o fiador em contrato de locação é matéria sufragada pelo STF (RE no 612.360) e pelo STJ (REsp 1363368/MS). 4.. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0721405-21.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Negritado) Enfim, para considerar a impenhorabilidade do bem de família, necessário demonstrar o uso do imóvel indicado como residência da família. Ocorre que os documentos que instruem o recurso não demonstram, de maneira efetiva, que o fiador utiliza o imóvel constrito[5] para moradia. Nesse sentido, note-se que o juízo de origem promoveu a citação[6] no endereço situado na Rua Artur Dias, 122, Jardim Saúde, São Paulo/SP. Em contrapartida, o oficial de justiça em Brasília também localizou o executado no Distrito Federal, conforme certidão[7], tendo inclusive realizado avaliação de bens que guarneciam o local[8]. Em momento posterior, após ordem de penhora e avaliação de bens que guarneciam o imóvel em São Paulo, atestou[9] o oficial de justiça que os executados, aqui agravantes, lá não residem. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada, autorizando a constrição do imóvel objeto da penhora. Dou provimento ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18405458 - Pág. 22 e id. 18405458 - Pág. 34 [2] PJe 0014209-97.2003.8.07.0001 [3] Id. 18501354. [4] Id. 19584199. [5] Id. 18405456 - Pág. 300. [6] Id. 18405454 - Pág. 245. [7] Id. 18405454 - Pág. 126. [8] Id. 18405454 - Pág. 312. [9] Id. 18405456 - Pág. 247.